Tribunal: STF
Processo: HC 74965
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
        - A jurisprudência desta Corte (assim, a título
exemplificativo, no RHC 53.713 e no HC 68.132) é no sentido de que,
em se tratando de apropriação indébita, não é necessária a prévia
prestação de contas, a não ser em casos excepcionais, o que não
ocorre na hipótese.
        - Também é pacífico que, depois de consumado esse crime, o
pagamento não é causa de extinção da punibilidade por falta de
previsão legal.
        - O "habeas corpus", por seu rito sumário, não é o meio
processual idôneo para o exame aprofundado da prova indispensável
para a aferição da existência, ou não, de dolo.
        "Habeas corpus" indeferido.